Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO E SOLTURA DO REEDUCANDO. INFORMAÇÕES CONSTANTES NA DENÚNCIA E SENTENÇA. DADOS NÃO CONTEMPLADOS NA CARTA DE GUIA. COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER ESTATAL. EVENTUAL DETRAÇÃO.
1. A respeito da guia de recolhimento, dispõe a Lei de Execução Penal que o referido documento, extraído pelo escrivão e assinado pela Autoridade Judicial, será remetido à autoridade administrativa incumbida da execução, devendo conter, também, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário (art. 106, inciso VI, LEP).
2. A Resolução no 113/2010 do CNJ, que dispõe sobre o procedimento relativo à execução de pena privativa de liberdade e de medida de segurança, por seu turno, estabelece que deve compor o processo de execução, além da guia, no que couber, cópia do mandado de prisão temporária e/ou preventiva, com a respectiva certidão da data do cumprimento, bem como a cópia de eventual alvará de soltura, também com a certidão da data do cumprimento da ordem de soltura, para cômputo, se o caso, da detração.
3. Colhe-se da denúncia ofertada na ação penal em questão a prisão do então denunciado, conduzindo o veículo objeto do crime de roubo descrito na inicial acusatória, ao passo que, da sentença, constou que o réu respondeu ao processo em liberdade.
4. A Carta de Guia Definitiva não foi instruída de modo a contemplar os documentos que comprovam a data da prisão em flagrante e da soltura mencionadas, respectivamente, na denúncia e na sentença.
5. Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “o encaminhamento dos documentos necessários à correta instrução da guia de recolhimento não constitui ônus da defesa, mas dever estatal, como prevê o art. 106 da Lei de Execuções Penais” (HC 478082/PB).
6. Recurso conhecido e provido.